Tribunal: STF
Processo: Rcl 79556
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Panambi alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020775-26.2023.5.04.0541, violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula deste Supremo Tribunal.



    Narra ter sido requerido, na origem, o direito a revisões gerais anuais efetuadas aos servidores municipais nos anos de 2015 a 2020, com os respectivos reflexos.



    Diz que, em segundo grau de jurisdição, a pretensão foi parcialmente acolhida, ocasião em que o órgão reclamado afastou a validade do disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei Municipal n. 4.776/2019, que expressamente excluiu os agentes comunitários de saúde da revisão geral anual da remuneração, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    Por esse motivo, aponta violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. 



    2. Alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no art. 1º, parágrafo único, da Lei Municipal n. 4.776/2019, sem observar a cláusula de reserva de plenário. 



    Sobre o ponto, no julgamento do recurso ordinário, constou do ato reclamado que:



    [...]



    Como se percebe, a Lei Municipal 2.472/2005, ao instituir a função de agente comunitário de saúde no âmbito municipal, garantiu expressamente a esses profissionais o direito ao reajuste salarial na mesma data e pelo mesmo índice aplicados aos servidores efetivos municipais, conforme disposto no art. 9º. Posteriormente, a Lei Municipal 4.207/2015, editada no contexto da implementação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, nos termos da Lei 12.994/2014, preservou expressamente as demais disposições estabelecidas na Lei Municipal 2.472/2005 (art. 2º), no que se inclui o direito à extensão dos reajustes salariais concedidos aos servidores efetivos municipais, aos quais, portanto, ademandante faria jus.



    Isso estabelecido, observa-se que a Lei Municipal 4.327/2016 determinou a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais, fixando percentuais escalonados que totalizavam 10,4%.Todavia, o referido reajuste não foi aplicado ao salário da autora, conforme evidenciado pela evolução salarial anteriormente exposta.



    Nesse contexto, conclui-se que a autora faria jus à aplicação do reajuste salarial concedido pela Lei Municipal 4.327/2016, nos mesmos moldes assegurados aos servidores efetivos municipais, até porque a Lei 12.994/2014 definiu apenas o salário básico inicial mínimo devido aos agentes comunitários de saúde, inexistindo vedação constitucional ou legal à fixação, pelo ente público empregador, de condições mais benéficas aos trabalhadores, como a concessão de revisão salarial anual.



    Nesse sentido, já decidiu esta Turma julgadora na apreciação de caso análogo, também envolvendo o município de Panambi/RS, consoante o precedente assim ementado, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:



    [...]



    Assim, a incidência do reajuste salarial previsto na Lei Municipal 4.327/2016, no total de 10,4%,acarretaria a percepção, pela demandante, de salário equivalente a (10,4% sobre R$R$ 1.119,461.014,00) em agosto/2016.



    Prosseguindo, em relação aos anos de 2017 e 2018, a própria autora admite que "Em 2017 e 2018, o reclamado efetuou reajustes anuais dos servidores públicos do município através da Leis Municipais,ignorando reajustes legais devidos em 2016", aduzindo que "apesar de a revisão geral ter sido concedida para a reclamante em 2017 e 2018, incidiu sobre o vencimento defasado" (ID. bc18359 - Fl. 4do PDF). Portanto, não há dúvidas quanto à concessão do reajuste salarial nos anos de 2017 e 2018, os quais, observada a evolução salarial da autora, corresponderam a um (de R$ 1.014,00 para índice de 4,4%R$ 1.058,62) e (de R$ 1.058,62 para R$ 1.089,85), respectivamente.



    Isso não obstante, tais reajustes não incidiram, de fato, sobre o salário correto da reclamante, uma vez que não lhe fora concedido, como devido, o reajuste salarial de 2016. Com efeito, a adequada evolução salarial da autora deveria ter sido a seguinte:



    [...]



    Portanto, a autora é credora de diferenças salariais, oriundas da não concessão do reajuste de 2016 e na consequente aplicação dos reajustes subsequentes de 2017 e 2018 sobre uma base salarial defasada.



    Prosseguindo, a Lei 13.708/2018 deu nova redação ao § 1º do art. 9º-A da Lei 11.350/2006, atualizando o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde, nos seguintes moldes:



    [...]



    No mesmo sentido, o art. 2º da Lei Municipal 4.776/2019 assim estabeleceu:



    [...]



    É incontroverso que o município réu efetuou o pagamento dos salários da autora de acordo com as diretrizes normativas acima transcritas.



    A reclamante assevera que teria direito ao índice de reajuste salarial anual dos vencimentos dos servidores municipais, previsto na mesma Lei Municipal 4.776/2019. Com efeito, o art. 1º da referida norma municipal assim dispõe:



    Art. 1º. Fica os Poderes Executivo e Legislativo autorizados respectivamente, a conceder aos servidores do Poder Executivo Municipal,Administração Direta e Indireta (IMSS), extensivo aos aposentados e pensionistas, aos agentes políticos e secretários municipais, Advogado-Geral e Diretores do IMSS, servidores efetivos, ocupantes de cargos em comissão, magistério público, membros do Conselho Tutelar, estagiários do CIEE e, ainda, celetistas, pertencentes ou não aos quadros em extinção, inclusive contratados de forma emergencial, o montante de 4,05% (quatro vírgula zero cinco por cento), a título de revisão geral anual da remuneração conforme previsto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Parágrafo único. A revisão geral anual referida no caput não se aplica aos servidores investidos nos Empregos Públicos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate à Endemias (ACE), que terão sua revisão geral anual definida conforme Lei Federal. (Grifou-se)



    Como referido pelo réu na defesa "a revisão geral anual do ano de 2019, explicitamente não englobou os agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde" (ID. 7361f32 - Fl. 26 do PDF -grifos no original). No entanto, é inaplicável a referida disposição ao contrato de trabalho da reclamante, por caracterização de alteração contratual lesiva, que é vedada pelo art. 468 da CLT, uma vez que o direito à revisão geral anual, em igualdade de condições com os servidores efetivos, foi assegurado por norma municipal em vigor por ocasião da admissão da reclamante.



    Tratando-se de empregado público, a legislação municipal que disciplina seu regime jurídico equipara-se a regulamento de empresa. Nessa hipótese, incide ao caso, por analogia, o item da súmula 51 do TST, in verbis NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART.: " 468 DA CLT. I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.".



    Impende reiterar a compreensão de que a Lei 13.708/2018, que deu nova redação ao § 1º do art. 9º-A da Lei 11.350/2006, apenas definiu o salário básico inicial mínimo devido aos agentes comunitários de saúde nos anos de 2019 a 2021, não constituindo vedação à observância, pelo ente público empregador, de condições mais benéficas aos trabalhadores, como a concessão de revisão salarial anual, que, no caso, havia sido assegurada por norma municipal em vigor por ocasião da admissão da autora.



    Por conseguinte, constata-se que, aplicando-se o índice de reajuste previsto na norma municipal invocada, de 4,05%, sobre o salário que a reclamante teria direito, caso tivesse sido observada a correta evolução salarial pelo empregador (R$ 1.203,20), ela faria jus, em 2019, a um salário equivalente a R$1.251,93. Considerando-se o salário efetivamente pago (R$ 1.250,00), percebe-se que as diferenças existentes são ínfimas.



    Por fim, cumpre registrar que, embora a autora postule diferenças salariais com base no índice de reajuste geral anual que teria sido concedido no ano de 2015, não indicou a norma municipal que embasa sua pretensão, razão pela qual se indefere o pedido nesse particular. Por outro lado, a própria reclamante admite que "a partir de 01/2020, o piso salarial previsto em lei federal é superior ao salário base com todos os reajustes aqui pleiteados, sendo adimplido corretamente no valor de R$ 1.400,00" (ID.bc18359 - Fl. 06 do PDF - grifou-se).



    Tratando-se de salário, são devidos os reflexos postulados (alínea "D", ID. bc18359 - Fls. 08/09) em férias com 1/3, 13º salário, horas extras e FGTS.



    [...] (Grifei)



    Segundo o órgão reclamado, o direito à revisão geral anual, em igualdade de condições com os servidores efetivos, foi assegurado por norma municipal em vigor por ocasião da admissão da trabalhadora.



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente